Tribunal: TJDFT
Processo: 0724678-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O excesso de execução configura matéria própria de discussão em instrumento próprio, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente.
2. "A exceção de pré-executividade é admitida nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras" (REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 01.04.2009).
3. As questões cognoscíveis que dão ensejo ao manejo da simples exceção de pré-executividade são, em regra, de ordem formal. No entanto, a questão que o agravante busca discutir no caso versado nestes autos é essencialmente de natureza material e, assim, incompatível com o procedimento que veio a eleger para conduzir a postulação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.